Tribunal: TJPA
Processo: 0024030-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024030-15.2017.8.14.0301

APELANTE: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Andrise de Oliveira Lima contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, a qual deu provimento ao recurso para anular sentença que julgara improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e julgara procedente a reconvenção ajuizada por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento de faturas de consumo de energia elétrica no valor de R$ 37.203,58, sob o fundamento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, aliado ao indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal requerida pela parte autora, em demanda que envolve controvérsia fática e técnica acerca da regularidade das cobranças de energia elétrica, configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, mas essa prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da causa, o que não se verifica em litígios que demandam apuração técnica.

A controvérsia relativa à regularidade das medições de consumo de energia elétrica e à correção dos valores faturados possui natureza eminentemente fática e técnica, exigindo a produção de prova pericial.

A parte autora requereu expressamente a produção de prova pericial e testemunhal para demonstrar a alegada discrepância entre as faturas cobradas e seu histórico de consumo, bem como falhas na disponibilização das contas.

O indeferimento dessas provas, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática recorrida alinhou-se à jurisprudência do STJ e deste Tribunal ao reconhecer o error in procedendo e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Não se verificam fundamentos jurídicos aptos a afastar a caracterização do cerceamento de defesa ou a reformar a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal em demanda que envolve controvérsia fática e técnica, quando o julgamento de improcedência se fundamenta na ausência das provas indeferidas.

O julgamento antecipado da lide em causas que exigem dilação probatória viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, 369, 370 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0012340-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.10.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 30762738), tendo como agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que, a partir de setembro de 2016, deixou de receber as faturas mensais de consumo de energia elétrica e que a requerida também deixou de disponibilizar a segunda via das contas em seu portal eletrônico. Narrou que, inesperadamente, recebeu cobranças referentes aos meses de novembro de 2016 a março de 2017, com valores considerados abusivos, destacando, em especial, a fatura de novembro/2016 no valor de R$ 28.984,32, muito superior ao consumo médio habitual. Sustentou que registrou diversas reclamações administrativas, sem solução pela concessionária, e que tais cobranças configuraram prática abusiva, razão pela qual requereu a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 21393185), por meio da qual o juízo julgou improcedentes os pedidos da autora, conforme o dispositivo a seguir:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA em face de CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ - CELPA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Ademais, julgo PROCEDENTE a RECONVENÇÃO formulada por CENTRAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARÁ - CELPA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA a efetuar o pagamento das faturas vencidas, totalizando o valor de R$ 37.203,58 (Trinta e sete mil duzentos e três reais e cinquenta e oito centavos), reais, acrescido de juros e correção monetária.

Assim, condeno a parte reconvinda ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 21393186). Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois lhe foi negada a produção de prova pericial e testemunhal oportunamente requerida.

Aduz que a decisão de primeiro grau violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e o art. 369 do CPC, pois o julgamento antecipado da lide impediu a demonstração de suas alegações quanto à irregularidade das cobranças.

No mérito, assevera que as faturas impugnadas apresentam valores manifestamente abusivos e destoantes do histórico de consumo, o que evidencia erro da concessionária. Alega que o magistrado desconsiderou o transtorno causado pelas cobranças e o descaso da requerida, o que configuraria dano moral presumido, à luz do art. 374, I, do CPC.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar procedente a ação, condenando a requerida à devolução dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por dano moral, além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID. 122717582), a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que não houve cerceamento de defesa, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Argumenta que a autora não comprovou qualquer falha na prestação do serviço, tampouco a alegada indisponibilidade de acesso às faturas ou cobrança indevida. Ao final, requer a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos, com a condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática (id. 30762738), o recurso foi conhecido e provido par anular a sentença, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONSIDERADA ABUSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrise de Oliveira Lima contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção ajuizada por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (antiga CELPA), condenando a autora ao pagamento de faturas de consumo de energia no valor de R$ 37.203,58. 1. A apelante alega cerceamento de defesa, por indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal requerida, e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecimento da irregularidade das cobranças e indenização por danos morais. 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das provas requeridas pela autora, seguido do julgamento antecipado da lide sob fundamento de ausência de provas, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O relator reconhece que a autora requereu expressamente a produção de prova técnica e testemunhal para demonstrar discrepâncias nas faturas de consumo e falhas na entrega das contas, o que foi indeferido pelo juízo de origem. 1. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido com base na ausência das mesmas provas indeferidas, situação que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa. 2. O entendimento consolidado do STJ é de que há cerceamento quando o indeferimento da prova requerida é seguido de julgamento desfavorável por falta de provas (AgInt no AREsp nº 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/05/2024; EDcl no AgInt no AREsp nº 2077591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/04/2024). 3. 4. Este Tribunal de Justiça do Pará também adota essa orientação, reconhecendo a nulidade de sentença proferida sem instrução probatória em casos de controvérsia fática relevante (TJPA, Apelação Cível nº 0806595-36.2019.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13/08/2024). À luz do art. 5º, LV, da CF/1988, e do art. 370 do CPC, a parte tem direito de produzir provas aptas à demonstração de suas alegações, devendo o magistrado oportunizar a instrução probatória sempre que houver fatos controvertidos. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas pela parte quando o julgamento de improcedência se fundamenta na ausência das mesmas provas. 1. A sentença proferida sem a devida instrução probatória em causa que demanda esclarecimento técnico deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. 2. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 369, 487, I, e 932, IV e V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2077591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806595-36.2019.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13/08/2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 31426046). Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa.

Afirma que o magistrado, como destinatário da prova, tem a faculdade de indeferir as diligências que entender inúteis ou protelatórias, e que a matéria em debate seria eminentemente de direito, permitindo o julgamento antecipado da lide. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo para que seja negado provimento à apelação.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, configurou cerceamento ao direito de defesa da parte autora, ora Agravada.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, essa prerrogativa não é um poder absoluto e irrestrito. Ela encontra limites nos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355 do CPC, é uma ferramenta de celeridade processual que só deve ser utilizada quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau incorreu em manifesto
error in procedendo
. A lide não versa apenas sobre questões de direito. Pelo contrário, o cerne da controvérsia é eminentemente fático e técnico: a apuração da regularidade das medições de consumo de energia elétrica e a correção dos valores faturados

Nota-se que a parte autora, desde a petição inicial, alega a existência de cobranças abusivas e discrepantes de seu perfil de consumo, requerendo, para tanto, a produção de prova pericial técnica e testemunhal.

O magistrado de piso, ao indeferir a produção probatória e, ato contínuo, julgar a demanda improcedente sob o fundamento de que a autora "não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito", criou um paradoxo insuperável e uma situação de flagrante injustiça.

Ora, foi o próprio Poder Judiciário que obstou a parte de produzir a prova que, posteriormente, foi considerada ausente para fundamentar sua derrota.

Tal conduta é o que a doutrina e a jurisprudência pacificamente denominam de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que "configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada". Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso concreto, não incide a Súmula 7 do STJ para aferir a pretensão recursal. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, com o escopo de realizar-se a produção de provas requerida na exordial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761273 SC 2020/0241922-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LAVRATURA DE ESCRITURA DEFINITIVA. (0065083-49.2012.8.14.0301). IMPROCEDENTE. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E AÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (012340-28.2013.8.14.0301). PROCEDENTE. INDEFERIMENTO INFUNDADO DE PROVAS INDICADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 330 CPC/73). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DAS SENTENÇAS. DEVOLUÇÃO DOS FEITOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1. O órgão julgador não pode subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses. Inteligência dos arts. 330 do CPC/1973 e 355 do CPC/2015.

2. A sentenças que se fundamentam na falta de provas, proferidas em julgamento antecipado do mérito, a despeito do requerimento anterior de produção de provas pela parte, são nulas, por cerceamento de defesa, além de configurarem grave erro de procedimento.

3. Apelações conhecidas e providas para, acolhendo a arguição de cerceamento de defesa, anular as sentenças prolatadas nos autos dos processos nº 00650833-49.2012.8.14.0301 e 0012340-28.2013.8.14.0301, por conseguinte, prejudicada a analise do mérito dos recursos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123402820138140301 11300597, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por empresa fornecedora de sistema de energia solar contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A autora da ação alegou que o sistema contratado não gerou a energia prometida e que isso causou prejuízos financeiros ao seu estabelecimento comercial. A sentença foi proferida com base apenas em
prova
documental, afastando a realização de perícia técnica. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) avaliar se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro que estabelece como competente a comarca de Redenção/PA; e (ii) examinar se houve
cerceamento
de
defesa
pelo julgamento antecipado da lide sem produção de
prova

pericial
, em demanda com natureza técnica e controvérsia quanto ao funcionamento do sistema de energia solar. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, cláusula de eleição de foro, cuja validade foi confirmada por jurisprudência do STJ e não foi demonstrada abusividade. Trata-se de competência relativa que pode ser pactuada pelas partes nos termos do art. 63, § 1º, do CPC. 4. O juízo de origem afastou a cláusula sob o fundamento de contrato de adesão e suposta hipossuficiência da autora, mas não ficou demonstrada, de forma concreta, a inviabilidade de acesso à Justiça pela parte autora na comarca eleita. 5. Quanto ao julgamento antecipado da lide, a controvérsia técnica sobre a eficiência do sistema de geração fotovoltaica, alegações de falhas por fatores externos e alterações no equipamento exigem conhecimento técnico específico. A
prova

pericial
foi requerida pela ré e indeferida sem justificativa idônea, configurando
cerceamento
de
defesa
. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da sentença em hipóteses em que a
prova

pericial
é essencial e foi indevidamente indeferida, em afronta ao contraditório e à ampla
defesa
(CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Reconhecida a incompetência relativa do Juízo da Comarca de Santana do Araguaia, com determinação de remessa dos autos à Comarca de Redenção/PA. Reabertura da instrução processual para produção de
prova

pericial
. Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato celebrado entre partes capazes é válida, salvo demonstração concreta de abusividade. 2. Configura
cerceamento
de
defesa
o julgamento antecipado de lide que demanda produção de
prova
técnica requerida e não justificada indeferida."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 63, § 1º, 355, I, 1.009, § 1º.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o
Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.
Belém (PA), data registrada no sistema.MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEDesembargadora Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802040-33.2022.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. À UNANIMIDADE. 1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. Caso em que, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada a lide, desfavoravelmente à parte, com fundamento em insuficiência de provas. 2. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 3. A parte autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações. Necessidade do deferimento pedido de perícia técnica. Reconhecido o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença. 4. PRELIMINAR ACOLHIDA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 28 ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de agosto de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008503920208140136 21385522, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nely Rabello Mendes contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação movida em face do Banco do Brasil S.A., relativa à alegada existência de transações financeiras irregulares. A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida para apurar a autenticidade das transações contestadas. No mérito, pleiteou o reconhecimento da fraude, o ressarcimento de valores, a declaração de inexistência das dívidas, o cancelamento de restrições creditícias e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial expressamente requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do feito, sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando há controvérsia que demanda dilação probatória.

4. A parte autora manifestou, de forma clara e tempestiva, o interesse na produção de prova pericial, sendo indevido o indeferimento tácito dessa prova pelo juízo a quo.

5. Conforme a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas oportunamente requeridas, seguida de julgamento desfavorável por ausência de provas.

6. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de impugnação específica e de prova por parte da autora, o que evidencia prejuízo e reforça a necessidade de instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela parte, em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide com base na ausência de prova, cuja produção foi obstada, impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 357 e 130 (interpretação à luz da jurisprudência). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.132.818/SP, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, T3, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312469120178140301 29826446, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, há uma controvérsia fática que depende de conhecimento técnico para ser dirimida. O juiz, por mais conhecimento jurídico que possua, não detém a expertise necessária para aferir, por si só, a regularidade de um medidor de energia ou a correção de um sistema de faturamento complexo.

Portanto, o erro do juízo de origem não foi exercer sua prerrogativa de analisar a necessidade da prova, mas sim exercê-la de forma equivocada, ignorando a natureza técnica da controvérsia e a imprescindibilidade da instrução para a busca da verdade real. Ao fazê-lo, violou a garantia de um processo justo e equitativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém (PA), de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026